Tribunal: TCU
Processo: 010.935/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7024/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.935/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daisy de Araujo Pereira Malta (XXX.437.894-XX); David Medeiros Batinga (XXX.232.864-XX); Dayana de Gusmao Coelho (XXX.882.424-XX); Demetrio Torres da Silva (XXX.420.534-XX); Edneide Pereira da Silva (XXX.402.884-XX); Eduardo Lima de Miranda (XXX.903.134-XX); Elaine Virginia Martins de Souza Figueiredo (XXX.392.544-XX); Elaine de Lima Vale (XXX.441.464-XX); Eliane Ferreira Bomfim (XXX.041.074-XX); Fabiano Santana dos Santos (XXX.027.835-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Alagoas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.